Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR DE JUSTIÇA. TEMA 970. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), representativos de controvérsia, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Observado que o valor da cláusula penal moratória, embora incidente sobre o valor pago pelo imóvel, equivale, no caso concreto, ao locativo, não é possível a sua cumulação com os lucros cessantes, nos termos da tese sedimentada no Tema 970.
4. Apelações dos autores e das rés conhecidas e não providas, em rejulgamento.